Tribunal: TJDFT
Processo: 0753296-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. PENHORA. MEAÇÃO. ARTIGO 1.664 CÓDIGO CIVIL. PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cediço que há possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge/companheiro do executado visando a localização de patrimônio comum do casal, a fim de viabilizar a penhora da meação do devedor.
2. Nos moldes do disposto na parte final do artigo 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão podem responder pelas obrigações contraídas por um dos cônjuges. No entanto, segundo intelecção da norma processual em destaque, somente é permitido que a meação do cônjuge varão responda pelas dívidas do cônjuge virago se essas dívidas tiverem sido assumidas em benefício da família.
3. A dívida, objeto do litígio, apesar de ser posterior ao casamento, refere-se à execução de nota promissória, não sendo possível concluir que se trata de hipótese em que houve proveito revertido em favor da família.
4. Agravo de instrumento desprovido.